Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Vistos, etc... A Apelação não veio acompanhada de preparo recursal. Intime-se o Apelante para o recolhimento em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, ex vi do artigo 1,007, § 2o do CPC. Se o pagamento foi realizado pelo sistema PAGCUSTAS no momento da interposição, venha o comprovante do recolhimento tempestivo. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator